Tribunal: TJES
Processo: 0016575-24.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016575-24.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON SIMOES PORTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
MAYCON SIMOES PORTO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Criminal de Cariacica
, que o condenou nas sanções do
art. do 157, § 2º, inciso II e §2°- A, inciso I, do CP
, à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida no regime semiaberto.

Nas razões recusais, o apelante requer a alteração da sentença quanto aos seguintes pontos: maior valoração da atenuante da confissão espontânea e exclusão da causa de aumento referente ao uso da arma de fogo.

O MP de primeiro grau apresentou contrarrazões opinando pelo desprovimento do recurso, assim como a procuradoria de justiça.

É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0016575-24.2018.8.08.0012

APELANTE: MAYCON SIMOES PORTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
MAYCON SIMOES PORTO
busca, com a presente apelação, a aplicação de um grau maior da atenuante da confissão, bem como a exclusão da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo.

Não houve impugnação em relação à autoria e materialidade do crime previsto no art. art. o 157, § 2º, inciso II e §2°- A, inciso I, do CP, cuja pena aplicada foi de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

De qualquer forma,
em razão do amplo efeito devolutivo das apelações criminais
, destaco que tanto a autoria quanto a materialidade do crime estão evidenciadas por meio da cópia dos autos do inquérito policial de n° 5007368- 82.2018.4 .02.5001/ES - 39012008-SR/DPFIES de fls. 09/121, bem como por meio dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial.

Assentada tal questão, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a juíza de primeiro grau fixou a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão,
valor mínimo previsto pelo tipo, motivo pelo qual deixo de tecer maiores considerações.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, impossível a sua aplicação no caso concreto,
pois a sanção provisória não pode ser fixada em patamar inferior ao mínimo legal
.

Nesse sentido, é a redação da súmula n. 231 do STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Na terceira fase, agiu de maneira correta a magistrada ao levar em consideração apenas a causa de aumento que mais majora a pena - no caso, o uso da arma de fogo, conforme autoriza o art. 68 do CP.

Quanto ao pleito de exclusão da majorante da arma de fogo, entendo como impossível o acolhimento.

A jurisprudência é uníssona ao orientar que é
prescindível
a apreensão da arma, desde que o uso do objeto tenha sido comprovado por outros meios de prova, como o depoimento testemunhal.

Nesse sentido:

os termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (HC n. 475.694/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019).

No caso dos autos houve a comprovação do uso da arma por meio das provas testemunhais, o que pode ser observado a partir dos seguintes excertos da sentença:

No tocante a qualificadora pelo emprego de arma de fogo, esta também ficou comprovada nos autos por meio do depoimento das testemunhas e confissão do acusado em juízo, não se fazendo necessária a apreensão da arma de fogo para a configuração da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º- A, inciso I, do Código Penal. [...] Assim, pelo que se depreende dos autos e da farta prova carreada, não há que se falar em ausência de prova e, não existindo quaisquer excludentes de criminalidade em favor dos acusados, merece ser acolhida a pretensão ministerial descrita na denúncia e alegações finais, com a aplicação de reprimenda ao acusado para que retorne ao meio social de forma equilibrada, respeitando o patrimônio alheio. [...]

Embora o apelante alegue que houve o uso de um simulacro de arma de fogo, cabia a ele produzir esta prova, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, mantenho a aplicação da majorante em 2/3 (dois terços) e, por conseguinte, mantenho a sanção, definitivamente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DO USO DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, impossível a sua aplicação no caso concreto, pois a sanção provisória não pode ser fixada em patamar inferior ao mínimo legal. Nesse sentido, é a redação da súmula n. 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. A jurisprudência é uníssona ao orientar que é prescindível a apreensão da arma, desde que o uso do objeto tenha sido comprovado por outros meios de prova, como o depoimento testemunhal. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.